Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-22.2024.8.26.0648
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES – OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – IMPARCIALIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.

Embargos de declaração rejeitados.